Tribunal: TJSP
Processo: 0037282-05.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RÉ QUE, POR MEIO FRAUDULENTO, INDUZIU AS VÍTIMAS EM ERRO, UMA VEZ QUE SE APRESENTAVA COMO SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL E ANGARIAVA VANTAGEM PECUNIÁRIA PARA DAR ENTRADA EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NUNCA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RÉ QUE, POR MEIO FRAUDULENTO, INDUZIU AS VÍTIMAS EM ERRO, UMA VEZ QUE SE APRESENTAVA COMO SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL E ANGARIAVA VANTAGEM PECUNIÁRIA PARA DAR ENTRADA EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NUNCA PROTOCOLADOS – CONDUTA DA RECORRENTE QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REPARAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO, ADEMAIS – PENA E REGIME APLICADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.